Tribunal: TJMT
Processo: 1004368-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004368-23.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- CONSTRUTORA LOPES S.A. e GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADA:- PRISCILA ALBERNAZ COSTA ARRUDA
Agravo de Instrumento n. 1004368-23.2021.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, deferiu a tutela de urgência para determinar que as rés promovam os consequentes reparos no imóvel, em especial aqueles relatados e que dizem respeito às infiltrações dos quartos, no prazo razoável de 30 dias, sob pena de multa para o caso de descumprimento da ordem.
As agravantes alegam que o prazo da garantia já decorreu, de modo que a obrigação de manutenção do imóvel é do proprietário.
Aduzem que é necessária a dilação probatória para se verificar a origem da infiltração.
Dizem que, no que se refere a garantia dos produtos, deve-se aplicar a norma técnica de desempenho dos materiais (ABNT 15575) que foi elaborada por representantes da sociedade técnica: Institutos de pesquisa (IPT), Universidades (Escola Politécnica da USP), Institutos, Sindicatos e Associações da construção civil [Inst. Enga, Secovi(s) – Sinduscon(s) – Ademis], CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Sindicatos de fabricantes de materiais (cimento, cerâmica, etc.), IBAPE-SP e Caixa Econômica Federal – CEF.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito, afirmando que adquiriu um apartamento das agravantes e, desde a entrega das chaves, foram constatadas infiltrações nas paredes dos quartos e outros problemas que aparecem especialmente no período das chuvas.
Dizem que solicitaram o reparo, mas até o momento não obtiveram êxito.
Por sua vez, as agravantes aduzem que o prazo da garantia se expirou, e agora é responsabilidade do proprietário efetuar os reparos.
A tutela de urgência foi concedida, nos seguintes termos:
(...)
Nesta análise perfunctória, verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, eis que de acordo com o que consta dos documentos e fotos/vídeos anexadas à inicial, a autora tomou posse de um apartamento novo e desde a entrega das chaves o bem apresenta defeitos, qual seja, infiltração nos quartos durante o período de chuvas, dentre outros.
O perigo da demora é evidente, pois, em se tratando de condomínio vertical, as infiltrações existentes no apartamento da autora podem acabar prejudicando outros imóveis, sem falar nos riscos inerentes aos moradores da unidade residencial. (Id 79785966 - Pág. 10)
Não obstante as razões recursais, em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum atacado, visto que os problemas descritos pela agravada foram apontados desde a entrega das chaves e, ao que consta, ela vem acionando as agravantes desde então (Id 48399184 e 48399991 dos autos em primeiro grau).
De qualquer forma, a matéria será aprofundada no mérito, depois da oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 19 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator